Tribunal: TJMT
Processo: 1058627-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058627-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. DOENÇA GRAVE. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. TERMO INICIAL DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria proporcional para integral. A autora, servidora pública aposentada desde 2003, foi diagnosticada com nefropatia grave em 2012 e pleiteia a retroatividade dos efeitos financeiros ao laudo pericial de 2012, e não à data do requerimento administrativo de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os efeitos financeiros da conversão de aposentadoria proporcional para integral, fundamentada no art. 217 da LC no 04/1990, devem retroagir à data da emissão do laudo médico que atesta a doença grave ou ao protocolo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (art. 217 da LC no 04/1990) não prevê retroatividade dos efeitos financeiros ao diagnóstico da doença, apenas a partir do requerimento administrativo. Precedentes do STJ confirmam que o termo inicial do benefício é a data do protocolo administrativo, afastando a retroatividade ao laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Os efeitos financeiros da conversão de aposentadoria proporcional para integral, por doença grave, iniciam-se a partir da data do requerimento administrativo, não sendo possível a retroatividade ao laudo médico”.

Dispositivos relevantes citados: LC no 04/1990, art. 217.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1548870/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.09.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CÉLIA MARIA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança no 1058627-73.2020.8.11.0041 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Relata a apelante que é procuradora aposentada por tempo de serviço desde 23 de maio de 2003, com proventos proporcionais, e, desde 2012, portadora de nefropatia grave, conforme atestado por Laudo da Perícia Oficial.

Sustenta que, em 16/10/2019, requereu, por meio do processo administrativo no 509761/2019, a conversão de sua aposentadoria proporcional em integral, com fundamento no art. 217 da Lei Complementar no 04/1990, sob o argumento de que sua condição de portadora de doença grave lhe asseguraria o direito de perceber proventos integrais. O Estado de Mato Grosso reconheceu o direito à conversão da aposentadoria para integral, porém limitou os efeitos financeiros à data do protocolo administrativo, em 29/11/2019.

Alega que a decisão administrativa que limitou os efeitos financeiros ao protocolo desconsidera o direito adquirido, uma vez que o diagnóstico de nefropatia grave foi estabelecido em 11/09/2012, por Laudo Médico Oficial, que integra os autos do processo administrativo.

A apelante defende que os efeitos financeiros devem retroagir à data do laudo pericial que comprovou a doença, e não à data do protocolo administrativo.

Para tanto, a recorrente alicerça seu pedido no art. 217 da Lei Complementar no 04/1990, que prevê que o servidor aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço, se acometido de doença grave listada no art. 213, passará a perceber proventos integrais.

Assevera que o direito à integralidade de proventos surgiu com a emissão do laudo pericial de 2012, momento em que já estavam preenchidos todos os requisitos legais para a conversão da aposentadoria.

Requer, assim, a reforma da sentença de primeiro grau, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença entre a aposentadoria proporcional e integral referente ao período de outubro de 2014 até novembro de 2019 e a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 225142712).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 226427657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante obteve o reconhecimento do direito à conversão de sua aposentadoria com fundamento no art. 217 da Lei Complementar n.o 04/1990, que prevê proventos integrais para servidores aposentados que sejam acometidos por doença grave. No entanto, reivindica que os efeitos financeiros dessa conversão retroajam à data da emissão do laudo pericial de 2012.

A sentença recorrida, contudo, entendeu que o pagamento dos proventos integrais só deve ocorrer a partir do requerimento administrativo, realizado em 29 de novembro de 2019, com base na ausência de previsão legal de retroatividade.

Logo a questão controvertida neste recurso refere-se à data do início dos efeitos financeiros decorrentes da conversão da aposentadoria proporcional em integral por motivo de doença grave. A apelante defende que o termo inicial para o pagamento dos proventos integrais deve ser a data do diagnóstico de sua doença, em 11 de setembro de 2012, enquanto a sentença de primeiro grau fixou como data inicial a do requerimento administrativo, feito em 29 de novembro de 2019.

O art. 213 e 217 da Lei Complementar no 04/1990, que prevê a concessão de proventos integrais para servidores acometidos por doenças graves, assim preceituam:

Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

[...]

§ 4o Para atender o disposto no inciso I deste artigo, a Junta Médica do IPEMAT terá o prazo de 30 (trinta) dias para expedir o laudo ou atestado de invalidez, contados da data do requerimento do interessado. (Acrescentado pela LC 68/00)

Art. 217. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no artigo 213, parágrafo 1o, passará a perceber provento integral.

Nesse contexto, a apelante argumenta que
“contrário do que aponta a sentença recorrida, o fato de o artigo 217, da LC 04/1990, não tratar de efeito retroativo, por óbvio, não afasta os efeitos financeiros retroativos”
. No entanto, é importante ressaltar que o reconhecimento do direito à conversão de aposentadoria, não implica, de forma automática a retroatividade dos efeitos financeiros à data

da constatação da doença.

De acordo com o citado art. 213, I da LC 04/1990, o servidor será aposentado por invalidez permanente, com proventos integrais, se acometido por doença grave, contagiosa ou incurável, desde que comprovada por laudo da junta médica do IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso. O art. 217, por sua vez, estabelece que, mesmo que o servidor já esteja aposentado com proventos proporcionais, ele poderá ter seus proventos convertidos para integrais se for acometido por uma das doenças especificadas no art. 213, desde que tal condição seja comprovada por laudo médico.

No entanto, para que o direito à conversão de aposentadoria seja exercido, é necessário que o servidor faça um requerimento formal à administração pública, momento a partir do qual se desencadeia o processo de análise da condição de saúde e da concessão do benefício integral. Essa necessidade de formalização é reforçada pelo §4o do art. 213, que estipula um prazo de 30 dias para que a junta médica emita o laudo a partir da data do requerimento administrativo.

Com base na legislação supramencionada, o marco inicial para os efeitos financeiros da conversão de aposentadoria proporcional para integral não pode retroagir à data do diagnóstico da doença grave, como pleiteia a apelante. O laudo médico unilateral, que atesta a existência de enfermidade grave desde o ano de 2012, por si só, não possui o condão de determinar o pagamento retroativo de valores sem a devida formalização do pedido.

O STJ tem decidido de forma reiterada que, para fins de conversão de aposentadoria proporcional em integral por motivo de doença grave, o termo inicial para o pagamento dos proventos integrais deve ser a data em que o servidor formaliza o pedido administrativo. Essa interpretação visa garantir a segurança jurídica e a organização administrativa, considerando que a concessão de benefícios financeiros não pode ocorrer de forma automática com o simples diagnóstico de uma doença grave, mas sim a partir do momento em que há o requerimento formal e a análise pela administração pública competente.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ART. 190 DA LEI 8.112/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que nos casos de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo, na forma do que dispõem os arts. 186, § 1o, e 190, da Lei 8.112/1990 . 2. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1056141/SC, Rel. Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011; REsp 509.775/RJ, Rel. Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 19/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 946.068/SC, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 03/06/2008, DJe 01/09/2008. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ. 1a Turma. STJ. 2a Turma. AgRg no REsp 1548870/RS. Rel. Ministro Nome. DJe 28/09/15)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS DECORRENTE DE DOENÇA PREVISTA NA LEI No 8.112, DE 1990. TERMO A QUO. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público só tem direito à conversão da sua aposentadoria com proventos proporcionais para proventos integrais a partir da data do requerimento administrativo. Agravo regimental não provido.
(STJ. 1a Turma. AgRg no Ag 1428932 DF 2011/0260761-2. Relator: Ministro Nome. DJe 25/09/13)

Esses precedentes confirmam que, ainda que a condição de saúde tenha sido diagnosticada em 2012, a data do requerimento administrativo (29/11/2019) é o marco inicial para os efeitos financeiros da conversão dos proventos.

Desse modo, a retroatividade dos efeitos financeiros, como pleiteado pela apelante, configuraria uma afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, que impõe que a Administração Pública só pode atuar nos limites expressamente estabelecidos pela lei. Ao exigir o requerimento formal para a concessão de qualquer benefício, a legislação visa não apenas assegurar que o servidor faça jus ao que lhe é devido, mas também resguardar a Administração contra a concessão de benefícios sem a devida formalização e sem o controle adequado da situação fática que justifica a concessão do direito.

Com base nos dispositivos legais aplicáveis, nos precedentes jurisprudenciais e nos princípios que regem a atuação da Administração Pública, conclui-se que os efeitos financeiros da conversão da aposentadoria proporcional em integral, por motivo de doença grave, devem ser fixados a partir da data do requerimento administrativo. O laudo pericial que atesta a condição de saúde do servidor, por si só, não possui o condão de gerar efeitos financeiros retroativos. A retroatividade deve ser excepcional e prevista expressamente em lei, o que não é o caso da Lei Complementar n.o 04/1990.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024